Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias.
2. Apelo não provido.